Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-87.2025.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-87.2025.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDISON RODRIGUES - CPF: 947.319.001-82 (RECORRIDO), RONALDO DE REIS LIMA - CPF: 032.534.851-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000021-87.2025.8.11.0102

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDISON RODRIGUES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIANÇA. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDICATIVOS DE QUE O AGENTE DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O AUMENTO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de majoração da fiança fixada em R$ 1.500,00 em favor do recorrido, preso em flagrante por embriaguez ao volante, sob o fundamento de que o valor seria desproporcional à sua condição financeira.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da fiança fixada, considerando os indícios de capacidade econômica do recorrido e os critérios legais estabelecidos no art. 326 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir.

3.1. A fiança deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do delito e com a condição econômica do acusado, sob pena de esvaziamento de sua função garantidora.

3.2. O recorrido declarou possuir renda anterior de R$ 5.500,00, saldo em conta superior a R$ 17.000,00 e imóvel avaliado em R$ 180.000,00, o que evidencia situação econômica suficiente para suportar valor superior ao arbitrado inicialmente.

3.3. A majoração da fiança visa resguardar os fins do processo e assegurar eventual pagamento das despesas processuais e sanções pecuniárias.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso em sentido estrito parcialmente provido para majorar a fiança para R$ 3.500,00, facultando-se o parcelamento conforme critérios do juízo de origem.

Tese de julgamento: “É cabível a majoração da fiança quando demonstrada a capacidade econômica do acusado, devendo o valor ser proporcional à sua condição financeira, à gravidade do delito e às finalidades do instituto no processo penal.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, § 1o, I; 326; 330; 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.224023-6/001, Relator Des. Wanderley Paiva, julgamento em 24/01/2023; TJDFT, Acórdão 989844, 20160310148004RSE, Relator George Loples, data de julgamento: 14/12/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000021-87.2025.8.11.0102

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: EDISON RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n. 1000021-87.2025.8.11.0102, que indeferiu o pedido para majoração da fiança arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo delegado de polícia, para fins de concessão de liberdade provisória ao recorrido, EDISON RODRIGUES.

A Promotoria de Justiça de Vera/MT aduz que o recorrido “
no momento da prisão informou auferir renda mensal de aproximadamente R$ 5.500,00 como motorista na empresa Agrienge, além de possuir R$ 17.000,00 em poupança e R$ 180.000,00 em imóveis”
, de modo que o valor fixado se mostra irrisório e insuficiente, sendo imperiosa a majoração da fiança por se mostrar “
mais compatível e adequada aos seus padrões de riqueza”.

Ao final, requer seja o recurso provido para majorar o
quantum, “no mínimo, para o valor indicado por ele como renda mensal (R$ 5.500,00), ainda que de forma parcelada”
[doc. digital n. 271293852].

Nas suas contrarrazões, a defesa se manifestou pelo desprovimento do recurso acusatório “
por estarem ausentes os requisitos que ensejam a majoração da fiança”
[doc. digital n. 271293856].

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 271293862].

O Procurador de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo provimento do recurso acusatório [doc. digital n. 275736393].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000021-87.2025.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDISON RODRIGUES foi preso em flagrante delito no dia 11 de janeiro de 2025, pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante [art. 306, da Lei n. 9.503/1997].

Após ser interrogado, o Delegado de Polícia de Vera/MT, Victor Hugo Caetano de Freitas, concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Os autos foram remetidos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, momento em que o magistrado homologou o auto de prisão em flagrante e a fiança fixada pela autoridade policial.

A Promotoria de Justiça de Vera/MT impugnou o valor estabelecido, sob o argumento de que EDISON “
no momento da prisão, informou uma

renda mensal de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),

como motorista na empresa Agrienge, além de possuir R$ 17.000,00 em poupança e

R$ 180 mil em imóveis”
.

Em 21 de janeiro de 2025, o Juiz de Direito, Victor Lima Pinto Coelho, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público, por entender que “
o valor da fiança estipulado mostra-se condizente com a natureza da infração [...] com a vida pregressa do flagranteado, com as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e, ainda, coma importância provável das custas do processo, em caso de condenação”
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma da decisão para que seja majorado o valor da fiança.

O recurso comporta
parcial provimento
.

A fiança, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, “
trata-se de uma garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecer em liberdade, no transcurso do processo criminal [...] desde que preenchida determinadas condições. [...] além disso, a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas e também da multa (se for aplicada).

E acrescenta o autor:

“
Situação econômica do réu: é o principal critério – dentre outros, previstos pelo art. 326 – permitindo ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal [...] precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo quando fixados no mínimo. [...] Por outro lado, acusados, financeiramente abonados, devem ter a fiança aumentada. Toma-se o valor máximo estabelecido para o crime [...] elevando-se até mil vezes mais”
(Código de Processo Penal Comentado. 19
a
Ed., Rio de Janeiro: Forense,
ebook,
p. 1200/1226).

Como se vê, a fiança deve ser arbitrada em patamar que não seja tão elevado a ponto de inviabilizar a liberdade do agente, nem tão diminuto a torná-la ineficaz.

O argumento acusatório para majoração do valor se deve ao fato de que a condição financeira de EDISON ultrapassa o nível médio da população brasileira, auferindo renda mensal de “
aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), além de ser proprietário de imóvel no valor de R$ 180.000,00 (cento e ointeta mil reais) e possuir R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) depositado em sua conta-corrente” .

Em contraposição, a defesa pontuou que EDISON “
compareceu ao Núcleo da Defensoria e declarou ter informado ao agente policial que lavrou o seu termo de interrogatório que seu último salário tinha sido R$ 5.500,00 e que ao tempo do fato, encontrava-se desempregado.

Nesse diapasão, convém destacar que não é qualquer situação econômica que dá ensejo à fixação, dispensa ou majoração da fiança.
In casu
, embora não desmereça as dificuldades financeiras enfrentadas pelo recorrido, constato mais adequado o arbitramento de um valor que não seja extremamente custoso e nem tão irrisório, como fixado na decisão objurgada.

Isso porque, constatado que EDISON demonstra possuir capacidade econômica para arcar com obrigação de maior valor, especialmente à luz das particularidades do caso concreto, quais sejam:
1
) o automóvel empregado na suposta prática delitiva trata-se de um Ford Ecosport, ano/modelo 2009/2009, avaliado em montante aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
[1]
;
2
) à época dos fatos, encontrava-se no município de Feliz Natal/MT com o propósito de locar um imóvel de sua propriedade, cujo valor estimado gira em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);
3
) declarou possuir a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em conta de poupança bancária. Diante desse cenário, não se evidencia situação de hipossuficiência econômica que justifique a fixação de fiança em valor aquém da razoabilidade ou em descompasso com a sua condição financeira, nos termos do artigo 325, §1
o
, I, do Código de Processo Penal.

Estabelecer a fiança em montante irrisório, meramente simbólico, torna inócua sua função de garantia processual por meio da vinculação do afiançado ao juízo, cabendo ao julgador arbitrá-la em valor que cumpra suas finalidades.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - FIXAÇÃO DE FIANÇA - VALOR DESPROPORCIONAL A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se conformando com o arbitramento da fiança realizado pela autoridade policial, deve o Ministério Público requer o reforço e, em caso de não ser acolhido o pleito, interpor recurso em sentido estrito.
O valor da fiança deve ser fixado, dentre outros requisitos, conforme a capacidade econômica do réu. Acaso fixado valor insuficiente pelo delegado de polícia é dado exigir o seu reforço.
Considerando as condições socioeconômicas do recorrido, bem como a natureza, as circunstâncias e as consequências do delito, o reforço da fiança é medida que se impõe”
(TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.224023-6/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 25/01/2023)

Aliás, o instituto presta-se ao pagamento das custas, da indenização do dano (caso existente), da prestação pecuniária e da multa, além de evitar a total impunidade daquele que, uma vez condenado, não se apresentar para o cumprimento da pena [art. 344, do Código de Processo Penal], não podendo ainda ser dispensado se o acusado possui condições – ainda que mínima – de quitá-la. Confira-se:

PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, 329, CAPUT, 330, CAPUT, 331, CAPUT, E 129, CAPUT, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. AFASTAMENTO DA FIANÇA – INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. Inviável o afastamento da fiança arbitrada na decisão que concede liberdade provisória na hipótese em que, diante do conjunto considerável e a natureza dos delitos imputados ao recorrente - dentre eles, o crime de dano qualificado -, constata-se que a fiança revela-se como medida cautelar necessária, sobretudo se levado em consideração as suas finalidades de eventual reparação dos danos e pagamento das custas processuais.
(TJDFT, Acórdão 989844, 20160310148004RSE, Relator(a): GEORGE LOPES, Relator(a) Designado(a): ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJe: 30/01/2017.)

Ademais, conforme estabelece o artigo 330, do Código de Processo Penal
[2]
, não se exige que o pagamento seja necessariamente em dinheiro, podendo ser oferecida por meio de pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública ou hipoteca em primeiro grau.

Considerando as circunstâncias que envolveram o delito – sinistro ocorrido na MT-225, próximo a ponte do Rio Tartaruga, entre os municípios de Vera e Nova Ubiratã – e os critérios estabelecidos no artigo 326 do Código de Processo Penal
[3]
, fixo a fiança
no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a qual poderá ser objeto de parcelamento, conforme critérios a serem definidos pelo Juízo de origem.

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso do Ministério Público para majorar a fiança, fixando-a no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

[1]
Conforme consulta nos aplicativos Sinesp Cidadão e PrecifiCAR.

[2]
Art. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos,títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. § 1 A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. § 2 Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em Bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livresde ônus.

[3]
Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade,bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025